Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA. INSURGÊNCIA LIMITADA À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO. REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU E NA SUA RESIDÊNCIA. DEPÓSITO E GUARDA COM A INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. APLICAÇÃO DA PROPORÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. STJ, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a se tomar, mas não exclusivo, a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade.
3. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. Assim, em sendo encontrada com o acusado considerável quantidade de cocaína, não destinada ao consumo pessoal e, tendo sido autorizada a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontradas porções de entorpecentes, conforme depoimentos prestados em juízo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015).
5. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.
6. O acervo probatório demonstra que o réu tinha em depósito/trazia consigo drogas com o propósito de difusão ilícita, sobretudo pela significativa quantidade apreendida e as mensagens encontradas no seu aparelho celular, moldando-se a conduta ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Logo, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n 11.343/06, o qual impõe crime a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
7. Conforme depoimentos dos policiais, quando abordado, o réu informou que estava apenas transportando o entorpecente com ele apreendido e que a droga que se encontrava na sua residência destinava-se ao seu consumo pessoal. Assim, não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea, em conformidade com o que prevê o enunciado da Súmula 630 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.